Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-87.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002181-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. E. C. D. S. - CPF: 078.446.761-75 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ANA PAULA CUIABANO GOMES - CPF: 054.397.881-82 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde.

In casu
, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002181-87.2022.811.0006, ajuizada por
A. E. C. D. S. e ANA PAULA CUIABANO GOMES
,
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de:

a) CONCEDER em caráter de tutela de urgência e, como consequência natural, CONDENAR a empresa requerida a restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde, referente à rescisão operada em 18/03/2022;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual;

c) JULGAR extinto o feito com resolução de mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil;

d) Indefiro o pedido de compensação com a condenação dos autos nº 1003603-34.2021.8.11.0006, porquanto o autor já recebeu o crédito naqueles autos, já encontrando-se arquivados;

CONDENO a requerida no pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação.”
(Id. 279000890)
.

Irresignada, nas razões de id. 279000892, a operadora recorrente alega que a suspensão dos serviços foi regular em razão da inadimplência da parte ré. Aduz que
“a inadimplência da parte Apelada é incontroversa, bem como é incontroverso a ciência desta, tornando a suspensão do plano de saúde legal, nos moldes determinado pelo contrato e pela legislação vigente.”.

Reforça que
“apenas exerceu o seu direito, tendo em vista que sempre agiu em observância ao estipulado no contrato firmado junto à Apelada. Restando comprovado que o cancelamento foi devido, não há que se cogitar em indenização por danos morais decorrente da extinção do contrato.”

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a redução da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 279000897, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 298531380)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

No caso, resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC). Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no seu art. 13:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas.

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
(grifo nosso)

Pois bem.

Constata-se dos autos que houve a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos por inadimplência, no entanto, os autores, na condição de usuários do plano ajuizou a demanda de consignação de pagamento aduzindo que não lhe foi disponibilizado o boleto para pagamento, mesmo após diversas tentativas de contato, tal como que o cancelamento ocorreu de forma temerária.

A recorrente afirma que a rescisão contratual se deu em decorrência da inadimplência, no entanto, mesmo que houvesse o inadimplemento por parte do consumidor, tal fato não implica o cancelamento automático do contrato. A rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência

Além da disposição legal, o c. Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado com relação a isto, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 382.489/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE
. SÚMULA STJ/7. 1.

-
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.

2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou reiteradas vezes acerca da problemática:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado." (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR). (AgR 84647/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).”
(AI 74838/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (grifo nosso)

“
APELO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA A REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - EXIGÊNCIA LEGAL
– DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO.

A notificação prévia que deveria avisar a consumidora da mora e permitir a purga, bem como do cancelamento do plano de saúde por inadimplência deve ser feita observando-se as exigências estabelecidas no art. 13, § único, inc. II, da Lei nº 9.656/98, o que no caso não ocorreu. O cancelamento irregular do plano de saúde gera o dano moral indenizável. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais que se revela razoável. Deve ser mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios porquanto fixado dentro dos parâmetros contidos no art. 20, § 3º, do CPC/73.”
(Ap 78018/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL –
RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL – REATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE - COOPERATIVA QUE NÃO COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO NOS TERMOS DO ART. 13, II, DA LEI N. 9.656/98 – REQUISITO INDISPENSÁVEL
– PARCELAMENTO – INVIABILIDADE NESTA VIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A despeito da situação de inadimplência da adquirente do plano de saúde, a rescisão unilateral só pode ser realizada se obedecido o procedimento previsto no inciso II do artigo 13 da Lei n. 9.656/98, que exige a notificação do contratante até o quinquagésimo dia de atraso.

Não comprovado esse pressuposto, o contrato deve ter continuidade, até porque a beneficiária dispôs-se a quitar o débito, o que foi deferido liminarmente mediante consignação em pagamento, ficando caracterizada a verossimilhança do direito alegado diante das circunstâncias expostas.
” (AI 81862/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013). As questões referentes ao modo como foi constituída a dívida cobrada, à responsabilidade pela demora na habilitação do seguro saúde e à possibilidade de incidência dos encargos moratórios, demandam dilação probatória, não podendo ser aferidas de plano, por via deste recurso.
” (AI 44335/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016) (grifo nosso)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAS VENCIDAS. RECEBIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prévia notificação ao consumidor, a respeito de sua inadimplência quanto ao pagamento de mensalidade do plano de saúde, mormente quando efetuado o recebimento, pela operadora do plano, de parcelas vencidas após o período da inadimplência, caracterizam a ilicitude da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes.
O dano moral decorrente do ato de cancelamento unilateral de plano de saúde reputa se tratar de conduta ilícita. O cancelamento indevido do Plano de Saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados.
” (Ap 93438/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Observa-se da legislação e dos precedentes citados, que o contratante não pode ser surpreendido com o cancelamento do contrato de saúde, que somente é autorizado em situações excepcionais e, por essa razão, exige-se a obrigatoriedade da notificação prévia do contratado.

No caso em comento, não tendo sido observada a necessidade de comunicação prévia da contratante, assistia ao autor/apelado o direito à continuidade do contrato, além disso, o autor demonstrou que passou por dificuldades em relação ao pagamento das mensalidades do plano.

Sobre o ponto, para evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“[...] Na análise dos autos, incontroverso que o autor é beneficiário de um plano de saúde junto a ré, contratado em 1º/10/2017, conforme documentos acostados aos autos (id 80306602).

A discussão dos autos cinge-se ao fato de que a ré, em 17/03/2022, notificou em mora a genitora do menor, concedendo o prazo de 05 dias para pagamento, todavia no dia seguinte, em 18/03/2022, notificou à parte autora de que cancelou, unilateralmente, o plano de saúde do autor, mesmo antes de esgotar o prazo informado para regularização do débito, sob a alegação de inadimplência das mensalidades vencidas de janeiro/2022 a março/2022, cujo atraso superou 60 dias, bem como que a notificação da mora se deu no prazo de até o 50º dia, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes, do que se depreende não haver controvérsia entre as partes.

Sabe-se que o artigo 13, II da Lei nº 9.656/98 autoriza a rescisão do contrato de plano ou seguro saúde por inadimplência “superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

O cerne da questão, todavia, é que não obstante a requerida tenha concedido o prazo de 05 dias para regularização do débito, sob pena de rescisão contratual, não respeitou o referido prazo, efetivando o cancelamento logo no dia seguinte à notificação de mora, o que segundo a parte autora, incide em conduta ilícita por não conceder prazo razoável para regularização da pendência financeira.

No caso dos autos, infere-se que o autor encontrava-se inadimplente a partir do dia 11/01/2022, de modo que a notificação ocorreu em 17/03/2022, ou seja, com mais de 60 dias de inadimplência e após o 50º dia de inadimplência, sendo imprescindível, neste caso, a concessão de prazo razoável para regularização do débito, conforme previsto na notificação recebida pelo autor.

Nesta senda, deveras o cancelamento praticamente instantâneo à notificação incidiria em conduta ilícita, porque não deu oportunidade ao beneficiário de solver a inadimplência.

Deveras, tratando-se de contrato de plano de saúde, é vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência [art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/1998].

Neste ponto, a norma deve ser interpretada de maneira rigorosa, na medida em que se trata de permissivo excepcional na proibição geral de resolução unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde, visando a proteção do segurado.

Assim, a necessidade de notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação tem como escopo garantir ao segurado prazo razoável para pagamento e assim, evitar a rescisão do contrato. Portanto, o descumprimento deste prazo pela operadora do plano de saúde enseja a invalidade da notificação.” - Id. 279000890.

Portanto, o autor faz jus ao restabelecimento do plano e as dificuldades enfrentadas nas diversas tentativas de regularizar a sua situação dão guarida ao pleito de indenização por dano moral.

Logo, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente em cancelar o plano e o resultado suportado pelo usuário, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta, inclusive pela premência na utilização dos serviços médicos.

No que se refere à quantificação, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).
Outro precedente:
Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente, em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Nesse sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025